Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHA. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MATRÍCULA EM ENSINO MÉDIO. PROBLEMAS DE SAÚDE. ALIMENTANTE. CÂNCER. POSSIBILIDADES. MODIFICAÇÃO.

1 Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.

2. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.

3. Apesar de a alimentada ter atingido a maioridade, há provas de que está cursando o último ano do ensino médio, tem problemas de saúde e está desempregada, contexto que justifica a manutenção da pensão alimentícia.

4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que a alimentanda complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.

5. Comprovado que o alimentante está em tratamento oncológico e com despesas resultantes da doença que o acometeu, justifica-se a redução dos alimentos para patamar que não comprometa as necessidades da alimentanda.

6. Recurso conhecido e não provido.